Tribunal: TJMT
Processo: 1030034-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030034-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), ELENICE GOMES DE AMORIM - CPF: 035.413.681-01 (AGRAVADO), KESNER FABIANO GOMES DE AMORIM - CPF: 052.420.161-75 (AGRAVADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. LEVANTAMENTO DE VALORES. MULTA DO ART. 523 DO CPC. DÉBITO REMANESCENTE SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação, postergou a análise da caução e determinou a incidência de multa e honorários sobre valor remanescente oriundo de penalidade processual superveniente, mesmo após a garantia integral do débito principal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber em qual momento processual deve ser exigida a caução no cumprimento provisório de sentença; (
ii
) saber se é legítima a incidência imediata das penalidades do
art. 523, § 1º, do CPC sobre débito remanescente surgido posteriormente ao depósito de garantia do valor principal.

III. Razões de decidir:

3. A caução não constitui requisito prévio para o início do cumprimento provisório de sentença ou para a realização de atos de constrição, sendo exigível apenas quando houver pedido concreto de levantamento de dinheiro, alienação de bens ou prática de atos que resultem em grave dano de difícil reparação.

4. Tendo a executada demonstrado boa-fé ao depositar integralmente o valor principal da execução para garantia do juízo, não se justifica a aplicação imediata das sanções do art. 523, § 1º, do CPC sobre montante residual decorrente de condenação superveniente (multa por litigância de má-fé).

5. A cobrança de valores acrescidos posteriormente exige nova e específica intimação para pagamento voluntário, garantindo-se o contraditório e evitando-se a configuração de bis in idem e surpresa processual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prestação de caução no cumprimento provisório de sentença é exigível apenas como condição para o levantamento de valores ou prática de atos expropriatórios irreversíveis,
não impedindo o processamento da execução. 2. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre valores supervenientes exige prévia e específica intimação do devedor para pagamento voluntário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 520, IV e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1002388-12.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 17.04.2019; TJ-GO, AI 5648543-46.2022.8.09.0051, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câm. Cível, j. 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
, registrado sob o nº
1000291-79.2025.8.11.0048
, ajuizada por
KESNER FABIANO GOMES DE AMORIM e ELENICE GOMES DE AMORIM
.

Na Petição Inicial (
ID. 192572091
), a parte exequente deu início ao cumprimento provisório de sentença com base em acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança Securitária nº 1000034-88.2024.8.11.0048. Os autores narraram que a sentença de primeiro grau havia julgado procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de Indenização Especial por Morte Acidental (36 salários) e Serviços de Assistência Funeral Familiar, além de honorários de 20%. Informaram que, em grau recursal, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo da ré apenas para afastar o dever de pagar o serviço de assistência funeral, mantendo os demais termos. Diante da ausência de efeito suspensivo nos recursos subsequentes, apresentaram memória de cálculo no valor total de R$ 165.265,02, correspondente à indenização securitária (baseada no último salário bruto de R$ 3.026,86) e honorários sucumbenciais, requerendo a intimação da executada para pagamento, sob pena de multa e honorários do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (
ID. 195922037
), a parte executada informou, preliminarmente, ter realizado o depósito judicial integral do valor pleiteado (R$ 165.265,02) para garantia do juízo, sem que tal ato implicasse reconhecimento da dívida, visando evitar medidas constritivas. No mérito, sustentou a pendência de admissibilidade de Recurso Especial, no qual discute violações a dispositivos legais e a ocorrência de
bis in idem
e julgamento
extra petita
. Argumentou a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à execução ou, alternativamente, o condicionamento de qualquer levantamento à prestação de caução idônea e suficiente, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, dado o risco de irreversibilidade e a elevada monta dos valores. Alegou, ainda, excesso de execução e inexigibilidade da obrigação, aduzindo que o cálculo dos exequentes estaria superestimado por supostamente incluir a cobertura de assistência funeral (R$ 5.500,00) — expressamente afastada pelo acórdão — e por utilizar base de cálculo remuneratória incorreta, sem os devidos abatimentos legais previstos na apólice.

Na manifestação sobre a Impugnação (
ID. 197026962
), a parte exequente refutou as alegações da seguradora, defendendo que a interposição de Recurso Especial não obsta o cumprimento provisório, ante a ausência de efeito suspensivo. Asseverou que o valor executado não inclui a assistência funeral, restringindo-se à indenização por morte acidental de 36 salários brutos e honorários de sucumbência, conforme determinado no título judicial. Na oportunidade, os exequentes requereram a intimação da executada para pagar um "débito remanescente" de R$ 1.412,66, referente a uma multa de 1% por litigância de má-fé aplicada
pelo Tribunal de Justiça em sede de Embargos de Declaração na ação de conhecimento, penalidade esta que teria surgido após o ajuizamento do cumprimento provisório.

A r. decisão agravada (
ID. 198685030
) rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. O magistrado fundamentou que a pendência de Recurso Especial não impede a execução provisória e que a exigência de caução deveria ser analisada em momento posterior, especificamente quando houvesse pedido de levantamento de valores ou prática de atos expropriatórios graves. Quanto ao alegado excesso de execução, o juízo entendeu que a impugnante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, considerando as alegações pouco elucidativas. Ao final, julgou improcedente a impugnação e determinou a intimação da executada para promover o pagamento do valor remanescente postulado pelos exequentes (referente à multa por litigância de má-fé), sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento (
ID. 311644878
), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão que postergou a análise da caução. Argumenta que o artigo 520, inciso IV, do CPC impõe que a caução seja arbitrada de plano e prestada previamente aos atos de levantamento, sob pena de esvaziar o propósito preventivo da norma e gerar risco de dano irreparável em caso de reforma do título judicial. Aduz, ainda, a impossibilidade de incidência das penalidades do artigo 523, § 1º, do CPC sobre o "valor remanescente" de R$ 1.412,66. Defende que tal montante se refere a uma multa superveniente, incluída pelos exequentes após a garantia
integral do juízo quanto ao valor principal da execução (R$ 165.265,02), razão pela qual a seguradora não estaria em mora. Alega que a imposição imediata de pagamento sob pena de penhora e nova multa configura
bis in idem
e viola a boa-fé processual, uma vez que o depósito garantidor foi realizado tempestivamente em relação ao pedido inicial. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a exigência de caução prévia para levantamento de valores e o afastamento das penalidades sobre o saldo remanescente.

Em decisão liminar (
ID. 311933861
), foi deferido o efeito suspensivo pleiteado. O Relator vislumbrou a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível, determinando que não fosse expedido alvará dos valores depositados até o julgamento do mérito recursal, bem como suspendeu a cobrança do valor ainda não depositado, ressalvando a possibilidade de futuro julgamento diverso.

Nas Contrarrazões (
ID. 314298897
), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que jamais requereu o levantamento imediato dos valores depositados sem as cautelas legais, reconhecendo que a liberação depende do trânsito em julgado ou de caução, a qual não pretendem prestar no momento. Quanto ao débito remanescente de R$ 1.412,66, argumentou que se trata de condenação por litigância de má-fé imposta no processo principal após o início do cumprimento provisório, sendo legítima sua cobrança nos mesmos autos por economia processual. Defendeu a manutenção da decisão agravada e a revogação da liminar concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e postergou a análise da necessidade de caução para eventual levantamento de valores.

Alega a parte agravante que o artigo 520, inciso IV, do CPC impõe que a caução seja arbitrada de plano e prestada previamente aos atos de levantamento, sob pena de esvaziar o propósito preventivo da norma e gerar risco de dano irreparável. Aduz, ainda, a impossibilidade de incidência das penalidades do artigo 523, § 1º, sobre o valor remanescente de R$ 1.412,66, referente a multa superveniente incluída pelos exequentes após a garantia integral do juízo, configurando bis in idem e violação à boa-fé processual.

Já a parte agravada defende que jamais requereu o levantamento imediato dos valores depositados sem as cautelas legais, reconhecendo que a liberação depende do trânsito em julgado ou de caução. Quanto ao débito remanescente, argumenta tratar-se de condenação por litigância de má-fé imposta no processo principal após o início do cumprimento provisório, sendo legítima sua cobrança nos mesmos autos por economia processual.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central gravita em torno da interpretação do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, especificamente sobre o momento adequado para a exigência de caução no cumprimento provisório de sentença. A agravante sustenta que a caução deve ser arbitrada desde logo, como requisito prévio de qualquer ato executivo, enquanto os agravados defendem que tal exigência surge apenas quando há pedido concreto de levantamento de valores ou prática de atos expropriatórios irreversíveis.

Sob essa ótica, merece ser destacado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a caução não constitui requisito prévio da execução provisória, sendo exigível apenas em situações específicas que envolvam risco de grave dano de difícil reparação. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"a pendência de Recurso desprovido de efeito suspensivo não impede a penhora on-line em cumprimento provisório da sentença, que só depende de caução quando gerar o levantamento de ativos financeiros, a alteração de posse ou a alienação dos bens penhorados"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002388-12.2019.8.11.0000, Relator: RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019).

Seguindo essa mesma linha, o Tribunal de Justiça de Goiás consolidou o entendimento de que
"a caução não é requisito da execução provisória, sendo exigida apenas quando verificada uma das hipóteses previstas no artigo 520, inciso II
[SIC]
do Código de Processo Civil"
(TJ-GO 5648543-46.2022.8.09.0051, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023). Complementarmente, observa-se que estando a demanda em fase embrionária, revela-se desnecessária a prestação de caução quando ainda não demonstrado risco de grave dano ou de difícil reparação à executada.

No caso em tela, verifica-se que a executada realizou depósito judicial integral do valor pleiteado (R$ 165.265,02), visando garantir o juízo e evitar medidas constritivas. Os exequentes, por sua vez, não formularam pedido expresso de levantamento de valores, limitando-se a requerer a intimação para pagamento de débito remanescente. Dessa forma, inexiste, no momento presente, situação concreta que justifique a imposição imediata de caução, pois não há pedido de levantamento de ativos financeiros, alteração de posse ou alienação de bens penhorados.

Contudo, cumpre esclarecer que eventual pedido futuro de levantamento dos valores depositados dependerá da prestação de caução idônea e suficiente, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, dado o risco de irreversibilidade inerente aos atos expropriatórios definitivos
, salvo se
restar configurada alguma exceção legal
. A decisão agravada, embora
tenha acertado ao postergar a análise da caução para momento oportuno, deveria ter sido mais clara quanto à necessidade de sua prestação em caso de pedido concreto de levantamento.

Já em relação à segunda tese sustentada pela agravante, referente à impossibilidade de aplicação das penalidades do artigo 523, § 1º, do CPC sobre o valor remanescente de R$ 1.412,66, a razão lhe assiste. Depreende-se dos autos que tal valor corresponde a multa por litigância de má-fé aplicada pelo Tribunal de Justiça em sede de Embargos de Declaração no processo principal, penalidade esta que surgiu após o ajuizamento do cumprimento provisório e depois que a executada já havia realizado o depósito integral do valor então exigido.

Importa registrar que a executada demonstrou boa-fé processual ao realizar o depósito judicial tempestivo do valor principal da execução (R$ 165.265,02), buscando evitar medidas constritivas patrimoniais. A imposição imediata das penalidades do artigo 523, § 1º, sobre valor superveniente, sem prévia intimação específica para pagamento deste montante adicional, configura violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé processual. Do contrário, estar-se-ia criando situação de
bis in idem
, aplicando-se penalidade sobre valor que não integrava o pedido original e sobre o qual a executada não teve oportunidade de se manifestar adequadamente.

Outrossim, a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1º, do CPC pressupõe o descumprimento de ordem judicial específica de pagamento, precedida de regular intimação. No caso dos
autos, a executada cumpriu integralmente a obrigação conhecida quando da propositura do cumprimento provisório, não podendo ser penalizada por valor que surgiu posteriormente e sem que tenha sido intimada especificamente para seu pagamento.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para (i) esclarecer que a caução não constitui requisito prévio do cumprimento provisório de sentença, sendo exigível apenas quando houver pedido concreto de levantamento de valores, alteração de posse ou prática de atos expropriatórios irreversíveis; e (
ii
) afastar a aplicação das penalidades do artigo 523, § 1º, do CPC sobre o valor remanescente de R$ 1.412,66, determinando que os exequentes, caso desejem a cobrança de tal montante, procedam à regular intimação da executada para pagamento voluntário, observando-se o prazo legal e as penalidades cabíveis apenas em caso de inadimplemento posterior a tal intimação.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026